Tribunal: TJDFT
Processo: 0028668-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, nos termos da requisição de ID 8121678, p.1. Analisando os autos, observo que o valor referente ao presente precatório foi depositado, por equívoco, em conta vinculada ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública (ID 8121687, p. 8/11), conforme noticiado pela Vara de Ações Previdenciárias (ID 8121687, p. 16/18). Esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunicou o ocorrido ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública (ID 8121687, p. 23/24), tendo este oficiado ao Banco do Brasil determinado a transferência dos valores para conta vinculada à Vara de Ações Previdenciárias (ID 8121687, p. 26). Desta forma, oficie-se, com urgência, à Vara de Ações Previdenciárias solicitando informações acerca da referida transferência e se já ocorreu o pagamento aos credores deste precatório, uma vez que não existia óbice ao pagamento integral dos valores depositados em favor deles (ID 8121687, p. 13). Dou a presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto